Tribunal: TJES
Processo: 0003146-62.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003146-62.2017.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: ROSANE FREITAS DE SOUSA MESSIAS e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003146-62.2017.8.08.0064

APELANTE:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELAD
A:
ROSANE FREITAS DE SOUZA MESSIAS e OUTROS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da r. sentença que, nos autos de
ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
ROSANE FREITAS DE SOUZA MESSIAS
e
AMANDA MARCHON MESSIAS
em face da ora apelante e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
,
julgou procedente o pedido inicial para:

1) CONDENAR a requerida AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do prêmio no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data da contratação da apólice do seguro e juros de mora a partir da data da citação da seguradora, nas proporções de 75% (setenta e cinco por cento) para a requerente Rosane Freitas de Souza Messias; e, 25% (vinte e cinco) por cento) para a requerente Amanda Marchon Messias;

2) CONDENAR as requeridas AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autora, a título de danos morais, de forma solidária, a ser corrigida monetariamente, de acordo com os índices da tabela da Corregedoria Geral de Justiça, a contar desta data, e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) a contar da citação.

Em suas razões, aduz a apelante, em síntese, que a sentença fora proferida de forma
extra
e
citra petita
uma vez que
“condenou a apelante a pagar o valor de R$ 10.000,00, que corresponde na apólice à cobertura de APP Morte Acidental, e não o casco, valor de mercado referenciado como requerido”.

Sustenta, assim, que em momento algum fora requerido seguro de vida, mas sim de automóvel, ou seja, a condenação é subsidiada por uma fundamentação de pedido que sequer foi feito na exordial.

Aponta, outrossim, a ilegitimidade ativa das autoras/apeladas, uma vez que somente o espólio do falecido teria legitimidade para receber o valor da indenização.

Sustenta, ainda, a ocorrência da prescrição (art. 206, § 1º, b, do CC/02), uma vez que não se trata de seguro de vida, mas sim do automóvel Ford Focus, placa JXH 1718.

Aponta que somente pode pagar a indenização mediante a baixa do gravame e a apresentação da documentação original do veículo segurado.

Discorre, ademais, a inexistência de dano moral ou, ao menos, que o valor fixado na r. sentença deve ser minorado.

Por fim, sustenta que a taxa a ser adotada para fins de correção do valor é a SELIC.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003146-62.2017.8.08.0064

APELANTE:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELAD
A:
ROSANE FREITAS DE SOUZA MESSIAS e OUTROS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da r. sentença que, nos autos de
ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
ROSANE FREITAS DE SOUZA MESSIAS
e
AMANDA MARCHON MESSIAS
em face da ora apelante e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
,
julgou procedente o pedido inicial para:

1) CONDENAR a requerida AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do prêmio no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data da contratação da apólice do seguro e juros de mora a partir da data da citação da seguradora, nas proporções de 75% (setenta e cinco por cento) para a requerente Rosane Freitas de Souza Messias; e, 25% (vinte e cinco) por cento) para a requerente Amanda Marchon Messias;

2) CONDENAR as requeridas AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autora, a título de danos morais, de forma solidária, a ser corrigida monetariamente, de acordo com os índices da tabela da Corregedoria Geral de Justiça, a contar desta data, e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) a contar da citação.

Em suas razões, aduz a apelante, em síntese, que a sentença fora proferida de forma
extra
e
citra petita
uma vez que
“condenou a apelante a pagar o valor de R$ 10.000,00, que corresponde na apólice à cobertura de APP Morte Acidental, e não o casco, valor de mercado referenciado como requerido”.

Sustenta, assim, que em momento algum fora requerido seguro de vida, mas sim de automóvel, ou seja, a condenação é subsidiada por uma fundamentação de pedido que sequer foi feito na exordial.

Aponta, outrossim, a ilegitimidade ativa das autoras/apeladas, uma vez que somente o espólio do falecido teria legitimidade para receber o valor da indenização.

Sustenta, ainda, a ocorrência da prescrição (art. 206, § 1º, b, do CC/02), uma vez que não se trata de seguro de vida, mas sim do automóvel Ford Focus, placa JXH 1718.

Aponta que somente pode pagar a indenização mediante a baixa do gravame e a apresentação da documentação original do veículo segurado.

Discorre, ademais, a inexistência de dano moral ou, ao menos, que o valor fixado na r. sentença deve ser minorado.

Por fim, sustenta que a taxa a ser adotada para fins de correção do valor é a SELIC.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Pelo que denoto, as autoras/apeladas ingressaram com a presente demanda alegando que a primeira requerente (Rosane) foi casada com a pessoa de Marcelo de Souza Messias, falecido em virtude de acidente automobilístico ocorrido em 28/06/2013, sendo o
de cujus
proprietário do veículo Ford Focus placa JXH 1718, que estava segurado com a empresa ora recorrente.

Alega que ao pleitear o recebimento do valor da indenização, foi informada pela seguradora acerca da necessidade de apresentação de alvará judicial para retirada do valor do seguro, sendo, então ajuizada ação com tal finalidade.

Aduz que a seguradora ré se negou a liberar a indenização sob o fundamento de existência de um gravame financeiro realizada pela segunda ré (Aymoré), em nome de Renato de Moura Cardoso, pessoa absolutamente estranha às autoras.

Relata que o gravame fora feito após o acidente que vitimou o Sr. Marcelo, sendo que desde tal fato o veículo já estava em posse da Seguradora.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda pleiteado a condenação da primeira ré (apelante) o pagamento do prêmio devido as Autoras,
“conforme determinado no Alvará Judicial, qual seja: 75% (setenta e cinco por cento) para a Primeira Requerente e 25 % (vinte e cinco por cento) para a Segunda Requerente, constante no processo n° 0001374-06.2013.8.08.0064, com a devida atualização monetária e incidência de juros de mora”
bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Após a necessária instrução processual, sobreveio a r. sentença que, como dito, acolheu a pretensão inicial.

Para tanto, inicialmente, o juízo singular refutou as teses de ilegitimidade ativa e de prescrição.

Ao resolver o mérito, compreendeu o magistrado primevo pela incidência do CDC na espécie e que
“a
apólice do seguro contratada pelo “de cujus” Marcelo de Souza Messias, sob o nº. 01.12.0531.102414.000, falecido em 28/06/2013, tinha vigência de 1 (um) ano, compreendendo o período de 10/08/2012 a 10/08/2013 (fls. 117), possuía previsão de cobertura para APP em caso de morte acidental, no valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme se observa no documento juntado à fl. 15; e na cláusula 8.1, do contrato de seguro acostado às fls.107/184.”

Pontuou, ademais, que o gravame realizado após o falecimento do Sr. Marcelo pela segunda ré (Aymore) se revela indevido, sendo este o motivo pelo qual a indenização securitária não fora paga pela ora apelante.

Consignou, ainda que existisse o gravame, tal fato não obsta o pagamento da indenização securitária, nos termos do entendimento adotado pelo C. STJ.

Também apontou o julgador
a quo
que
“embora a primeira requerida tenha sustentado em todo o curso do processo a negativa para o pagamento da indenização securitária se deu pelo gravame financeiro realizado pela segunda requerida, também aduziu que a parte autora não apresentou a documentação complementar necessária, mas, tais fatos não foram por ela comprovados (art. 373, II, do CPC).”

Assim, ao compreender restar caracterizada a ilegalidade e abusividade da negativa de cobertura de indenização securitária, a demanda fora julgada procedente, nos termos já consignados.

Pois bem.

Inicialmente, sustenta a parte recorrente que a r. sentença é
extra petita,

uma vez que
“condenou a apelante a pagar o valor de R$ 10.000,00, que corresponde na apólice à cobertura de APP Morte Acidental, e não o casco, valor de mercado referenciado como requerido”.

Sabe-se que a sentença
extra petita
é aquela na qual o juiz concede pedido diverso daquele postulado pelo autor, sendo ele o pedido mediato ou o pedido imediato.

Em análise do pedido feito no bojo da ação de alvará (nº 0001374-06.2013.8.08.0064) que, por sua vez, fundamenta a presente demanda, observo que a pretensão das autoras é de que todo valor indenizatório seja a elas liberado (sentença à fl. 14).

Ademais, vale rememorar que a jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que não há que se falar em julgamento
extra petita
quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, devendo os requerimentos serem considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo. Nesse sentido:

(...) 4.
Não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial. Precedentes. Na espécie, embora a recorrida não tenha formulado, entre os pedidos finais, requerimento de condenação das fornecedoras à restituição da quantia paga para aquisição do veículo, esse pedido é facilmente extraído dos argumentos suscitados ao longo da petição inicial, razão pela qual o juiz decidiu a causa dentro dos contornos da lide.
5. Salvo nas hipóteses específicas elencadas no § 3º do art. 18 do CDC, somente após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a efetiva correção do vício é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das seguintes providências: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço. (...) (REsp n. 2.000.701/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

Acerca da alegada ilegitimidade das autoras, é de bom alvitre consignar que as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do C. STJ:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Outrossim, a jurisprudência pátria tem entendido pela legitimidade dos herdeiros para pleitearem indenizações securitárias. Veja-se:

(...)
O direito pleiteado refere-se à cobertura
securitária
decorrente de contrato de financiamento de veículo celebrado por BINIDITO PAES FERREIRA, já falecido, sendo as autoras suas
herdeiras

(além de constarem como beneficiárias no contrato). Ademais, as demandantes também pugnaram pela condenação da ré por danos morais, em razão da suposta recusa imotivada de pagamento do prêmio, o que demonstra tanto sua
legitimidade

ativa como seu interesse de agir.
Analisando detidamente os autos, sobretudo a proposta de adesão (fl. 31) e o contrato firmado entre as partes (fls. 392/393), verifico que, de fato, o seguro contratado refere-se à modalidade prestamista. Tal modalidade não é um seguro de vida nos moldes tradicionais, tendo por objetivo o pagamento, no caso de óbito do segurado, de eventual saldo devedor, oriundo de contrato de financiamento, nos limites do capital segurado. No tocante aos danos morais, verifico que houve culpa da seguradora na recusa administrativa, a partir de imputação de conduta fraudulenta do segurado (que teria omitido doença preexistente, ilação cometida de maneira temerária e sem qualquer prova. (TJSE; AC 202100824288; Ac. 6735/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima; DJSE 24/03/2022)

APELAÇÃO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Pedido procedente. Inconformismo. Não acolhimento.
LEGITIMIDADE ATIVA. Ocorrência. Teoria da asserção. Autoras que são, respectivamente, filha e companheira do falecido. Pertinência subjetiva. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Pagamento devido. Comprovação de que as apeladas, autoras da ação, são herdeiras do falecido
, conforme ordem de vocação hereditária. Inteligência do artigo 4º da Lei nº 6.184/74 e artigos 1.830 e 1.832 do Código Civil. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1000970-50.2017.8.26.0660; Ac. 14282203; Viradouro; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 15/01/2021; DJESP 27/01/2021; Pág. 2949)

Acerca da prescrição, muito embora a parte recorrente sustente a observância do prazo trienal, a jurisprudência pátria também é firme no sentido de que deve ser observado o prazo decenal geral do artigo 205 do Código Civil. Veja-se:

SEGURO DE VIDA FACULTATIVO.
MORTE ACIDENTAL DO SEGURADO. DEMANDA AJUIZADA POR BENEFICIÁRIA (VIÚVA).
Prescrição
. Aplicação do prazo
decenal
geral do
art. 205 do Código Civil
, e não do trienal do art. 206, § 3º, IX, do mesmo Código, restritos ao seguro obrigatório. Orientação da jurisprudência em tal sentido, inclusive do STJ
. Arguição de prescrição corretamente afastada. (...) (TJSP; AC 1002426-41.2019.8.26.0506; Ac. 15528618; Ribeirão Preto; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fabio Tabosa; Julg. 29/03/2022; DJESP 05/04/2022; Pág. 2540)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência.
Prejudicial de prescrição. Arguição de prescrição da pretensão autoral que se afasta, já que o autor, na qualidade de beneficiário e não de segurado, não se sujeita ao prazo prescricional ânuo previsto no artigo 206, § 1º, II do Código Civil, mas ao prazo geral decenal do artigo 205.
Precedentes. Rejeição da preliminar e da prejudicial. Contrato que prevê indenização securitária para os casos de invalidez total ou parcial por acidente, ou total e permanente por doença. Laudo pericial que identifica quadro decorrente de ler. Cláusula excludente. Ausência de abusividade. Requisitos para o recebimento da indenização que não estão preenchidos. Sentença que merece reforma. Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0006089-36.2016.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 24/11/2020; Pág. 650)

O fato da apelante se negar em pagar a indenização sob o fundamento de que há gravame no veículo revela conduta abusiva, apto, inclusive, a gerar dano moral. Nesse sentido

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VEÍCULO. FURTO. GARANTIA CONTRATADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONDICIONADO À BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONSTANTE NO DOCUMENTO DO VEÍCULO SEGURADO. ABUSIVIDADE.
FINANCIAMENTO DEVIDAMENTE QUITADO PELO SEGURADO. DISCUSSÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE PELA BAIXA E TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO. SEGURADORA. ART. 126 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR DA MULTA NÃO EXCESSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Revela-se abusivo condicionar o pagamento da indenização securitária à baixa do gravame constante no registro do veículo"
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 0148493-85.2014.8.24.0000, de Brusque, Rel. Des. Rosane Portella Wolff, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 30-5-2016). Autorizado equacionamento da multa coercitiva quando verificado ser ela excessiva a ponto de causar descompasso com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJSC; AC 0300880-26.2018.8.24.0039; Lages; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Fernando Carioni; DJSC 09/07/2020; Pag. 111)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
Automóvel financiado e segurado. Sinistro de perda total. Alienação fiduciária. Condicionamento do pagamento da indenização securitária ao adimplemento do financiamento do bem, à baixa do gravame e transferência do salvado. Abusividade. Contratos distintos. Inafastabilidade da obrigação da seguradora de pagar a respectiva indenização. Danos morais evidenciados. Recusa injustificada no pagamento desta indenização.
Redução do
quantum
indenizatório. Inviabilidade. Quantia que atende aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e adequada à questão. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do
art. 85, §11, do cpc/2015
e enunciado administrativo nº 7 do STJ. Conhecimento e desprovimento do recurso. Precedentes.
(TJRN; AC 2017.015779-6; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João Rebouças; DJRN 20/07/2018)

Assim, patente, então, a existência de dano moral indenizável em favor das autoras, sendo tal instituto entendido como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
(
Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil -Ed. Saraiva, 2010, p. 377).

Acerca do valor fixado em primeiro grau de jurisdição a título de indenização extrapatrimonial – seis mil reais para cada requerente –, também não verifico sua desproporcionalidade.

Como cediço, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Assim, sopesando as peculiaridades do caso concreto, me parece que tal quantia se mostra consentânea com as balizas inerentes ao instituto, sendo adequada a reparar economicamente as autoras sem, todavia, ocasionar enriquecimento sem causa.

Acerca do índice a ser adotado para fins de correção do valor devido, já decidiu esta Eg. Câmara que
“
Na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190244885, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/01/2022).

Ainda em tal sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COBERTA PELO PLANO CONTRATADO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR (...) 10.
A quantia fixada a título de dano moral deverá ser atualizada pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170317721, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fins de adotar a Taxa Selic para fins de atualização do valor devido a título de dano moral, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003146-62.2017.8.08.0064

APELANTE:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELAD
A:
ROSANE FREITAS DE SOUZA MESSIAS e OUTROS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE ATIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CC – EXISTÊNCIA DE GRAVAME – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ABUSIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – ADOÇÃO DA TAXA SELIC – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Sabe-se que a sentença
extra petita
é aquela na qual o juiz concede pedido diverso daquele postulado pelo autor, sendo ele o pedido mediato ou o pedido imediato. Em análise do pedido feito no bojo da ação de alvará (nº 0001374-06.2013.8.08.0064) que, por sua vez, fundamenta a presente demanda, observo que a pretensão das autoras é de que todo valor indenizatório seja a elas liberado (sentença à fl. 14).

2.
Ademais, vale rememorar que a jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que não há que se falar em julgamento
extra petita
quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, devendo os requerimentos serem considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo.

3.
Acerca da alegada ilegitimidade das autoras, é de bom alvitre consignar que as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

4.
Acerca da prescrição, muito embora a parte recorrente sustente a observância do prazo trienal, a jurisprudência pátria também é firme no sentido de que deve ser observado o prazo decenal geral do artigo 205 do Código Civil.

5.
O fato da apelante se negar em pagar a indenização sob o fundamento de que há gravame no veículo revela conduta abusiva, apto, inclusive, a gerar dano moral. Precedentes.

6.
Como cediço, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

7.
Assim, sopesando as peculiaridades do caso concreto, me parece que a quantia fixada em sentença – seis mil reais para cada autora – se mostra consentânea com as balizas inerentes ao instituto, sendo adequada a reparar economicamente as autoras sem, todavia, ocasionar enriquecimento sem causa.

8.
Acerca do índice a ser adotado para fins de correção do valor devido, já decidiu esta Eg. Câmara que
“Na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190244885, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/01/2022).

9.
Recurso provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.